Tribunal: STF
Processo: AI 650171
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-04
Data de publicação: 2007-12-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Aferição de
   admissibilidade de recurso no Superior Tribunal de Justiça.
   Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição
   Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega
   provimento.